Tribunal: STF
Processo: HC 253958
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco de Brito Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    A parte impetrante pretende, em síntese “anular a prisão preventiva decretada, determinando a imediata liberdade do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente